Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-33.2016.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000715-33.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VANDIQUE DOS SANTOS COQUEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS COSTA, WELTON CAIRES GAMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO PATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Município de Aracatu, com fundamento na ausência de comprovação de dano patrimonial decorrente de suposta responsabilidade de ex-gestores municipais, inicialmente apurada em processo perante o Tribunal de Contas da União (TCU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento deve ser mantida, diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo ao erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença se sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, por ter sido proferida em desfavor de ente público municipal.

A procedência do pedido de ressarcimento ao erário exige a demonstração concreta de dano patrimonial, não sendo admitida sua presunção com base apenas em imputações realizadas em processo de controle externo.

O processo administrativo instaurado no TCU foi arquivado por ausência de citação válida do Município de Aracatu, afastando a certeza quanto à constituição e exigibilidade da dívida.

Não há nos autos prova documental idônea de que o Município tenha efetivamente despendido os recursos cuja restituição pretende, elemento essencial à configuração do dano ao erário.

Incumbia ao ente municipal comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, apesar de ter sido intimado para tanto.

O parecer da Procuradoria de Justiça confirma a inexistência de elementos contemporâneos capazes de demonstrar a subsistência da dívida ou o pagamento dos valores indicados.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que não se admite a condenação por ressarcimento fundada em dano presumido, sendo indispensável a prova da efetiva lesão ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A condenação ao ressarcimento ao erário exige prova concreta e contemporânea do efetivo dano patrimonial suportado pelo ente público, não sendo admissível sua presunção com base apenas em imputações de controle externo.

A ausência de citação válida em processo administrativo de controle afasta a certeza da constituição da dívida e, por conseguinte, a exigibilidade de ressarcimento.

Compete ao ente público autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1229952/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.06.2020; TJCE, Apelação Cível nº 0004295-39.2013.8.06.0113, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, j. 30.10.2023.